Tribunal: TJSP
Processo: 1001297-21.2023.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo das partes.

Conta do autor no Facebook desativada pelo réu sem justificativa. Réu que não comprovou a violação, pelo usuário, dos termos de uso e diretrizes da empresa e não observou o contraditório e a ampla defesa para a desativação. Falha na prestação dos

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo das partes.

Conta do autor no Facebook desativada pelo réu sem justificativa. Réu que não comprovou a violação, pelo usuário, dos termos de uso e diretrizes da empresa e não observou o contraditório e a ampla defesa para a desativação. Falha na prestação dos serviços da ré. Dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

Danos morais evidenciados. Indenização arbitrada em R$10.000,00.

Apelação do autor parcialmente provida, improvida a do réu.